Tribunal: TJDFT
Processo: 0700004-58.2023.8.07.0021
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700004-58.2023.8.07.0021 RECORRENTE: JOSÉ ERALDO RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E POLICIAIS. COERÊNCIA E HARMONIA. VIOLÊNCIA COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE. REPROVABILIDADE NEGATIVADA. EXCEPCIONAL AGRESSIVIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, na maioria das vezes cometidos às escondidas, tem especial relevância quando há coerência e harmonia com os depoimentos prestados na fase extrajudicial e em juízo e, ainda, coincidentes com os depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência, o que autoriza concluir pela comprovação da autoria em materialidade delitiva. Absolvição incabível. 2. Comprovado que o acusado perpetrou violência contra a ex-namorada, como forma de assegurar o roubo do aparelho celular a esta pertencente, descabe falar em desclassificação para o crime de furto. 3. A intensa violência dirigida à vítima, com socos na cabeça, chutes e tendo o acusado a arrastado pelo chão, autoriza concluir pela excepcional reprovabilidade da conduta para considerar negativa a culpabilidade e consequentemente aumentar a pena-base. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 157, §1o, do Código Penal, requerendo a absolvição do recorrente, reconhecendo a atipicidade da conduta. Alega que não foi devidamente comprovada a materialidade delitiva. Defende que a violência empregada foi apontada em decorrência de recíprocas lesões, o que não configuraria roubo impróprio. Acrescenta que as lesões foram recíprocas e partidas pela vítima. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 157, §1o, do Código Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: Assim, do conjunto probatório colacionado nos autos verifico que a versão ofertada pelo réu se encontra isolada das demais provas produzidas, restando claro que a vítima desde a fase policial demonstrou segurança e coerência nas informações prestadas. Com efeito, o crime se deu sem a presença de testemunhas, ganhando o depoimento prestado pela vítima especial relevância, sobretudo, porque as informações levadas perante a autoridade policial no início do procedimento, restaram confirmadas em Juízo, bem ainda, pela prova pericial produzida. Desde o início da apuração a vítima foi clara em informar que seu celular foi subtraído pelo réu e que, em razão de ter tentado recuperar referido bem, foi agredida pelo réu com socos e chutes na região do rosto e cabeça, sendo arrastada em via pública, consoante comprovado pelo laudo pericial. Demais disso, a equipe policial foi acionada para atender o evento, tendo chegado ao local logo após os acontecimentos, podendo verificar que a vítima se encontrava lesionada e sangrando em função das agressões sofridas. Por fim, verifica-se a clareza e a coerência do depoimento da vítima ao narrar a conduta do Réu, tanto em juízo, como em sede policial, mostrando-se harmônica com os elementos de prova produzidos, em especial, com a prova pericial apresentada. Anoto a impossibilidade de deferimento do pleito de desclassificação, porquanto demonstrada a violência física empregada pelo réu visando a manutenção da posse do celular da vítima. Desta feita, evidenciado o acerto da sentença, dado que o conjunto probatório é harmônico, coeso e suficiente para fundamentar o decreto condenatório referente ao delito de roubo em contexto de violência doméstica e familiar consoante descrito na inicial acusatória. Por todos os elementos de prova colacionados aos autos, a sentença merece ser mantida. (ID 50095367). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: ”Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios” (AgRg no AREsp 2.173.870/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 04/10/2022, DJe de 17/10/2022) (g.n). Logo, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023